Tribunal: TJDFT
Processo: 0706325-19.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARGUIÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. REVELIA. DEMANDA QUE ENVOLVE DIREITO INDISPONÍVEL. EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA NÃO APLICADOS. ABERTURA DE NOVO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
1. Observado que foi concedida a gratuidade de justiça em favor da ré/apelante, por ocasião da prolação da sentença, é de se considerar caracterizada a falta de interesse processual quanto à pretensão de deferimento do aludido benefício no segundo grau de jurisdição.
2. Tendo em vista que a ação de alimentos apontada pela ré, envolvendo as mesmas partes, foi extinta, sem resolução do mérito, em virtude da prolação da sentença exarada na ação de oferta de alimentos objeto do recurso de apelação, mostra-se caracterizada a perda do interesse recursal, quanto ao reconhecimento da litispendência.
3. Em se tratando de demanda que envolve direitos indisponíveis, a exemplo da ação de oferta de alimentos, a falta de apresentação de contestação não dá ensejo à aplicação dos efeitos materiais da revelia, nos termos do artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil. 3.1. Não há razão para que seja reconhecida a nulidade da sentença, na hipótese em que, a despeito do não comparecimento à audiência de conciliação, instrução e julgamento, não foram aplicados os efeitos materiais da revelia em face da autora, porquanto o d. Magistrado sentenciante, ao arbitrar o valor dos alimentos, analisou de forma fundamentada o quadro fático delineado nos autos a respeito das condições financeiras do alimentante e das necessidades da alimentanda.
4. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.